Tribunal: TJMT
Processo: 1003893-58.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003893-58.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VOLMIR TOLOTTI - CPF: 460.764.921-04 (APELANTE), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), KARLA BARTIRA RODRIGUES - CPF: 003.783.011-28 (ADVOGADO), VALLOURA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 32.346.949/0001-34 (APELADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INADIMPLEMENTO – SENTENÇA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ FORMADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas, parceladas, após angularização da relação processual, justifica o arbitramento de honorários sucumbenciais aos patronos da parte ré.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
VOLMIR TOLOTTI
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título Executivo c/c Indenização por Perdas e Danos nº 1003893-58.2021.8.11.0003, movida em seu desfavor por VALLOURA AGROPECUARIA LTDA, determinou o cancelamento da distribuição, à luz do art. 290 do CPC e, em face da regra da causalidade, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, consoante previsão do art. 85 do Código de Processo Civil. (Id.

Em suas razões, de Id. 226631222, o recorrente requer, de início, a concessão da assistência judiciária para o ato. Sustenta não ter condições de efetuar o preparo recursal e, diante do não recolhimento das custas iniciais, foi determinado o cancelamento da distribuição da ação.

Assegura que é produtor rural, tendo a sua atividade voltada para a área de produção de grãos, este que viu sua lavoura ter uma deficiência de desenvolvimento, e ficando impossibilitado de cumprir com suas obrigações com o recorrido, devido essa deficiência toda atividade econômica não foi possível recolher o preparo recursal, sendo juntado a guia de preparo recursal, no valor de R$ 79.230,00 (setenta e nove mil e duzentos e trinta reais), sem que afeta o seu sustento e da sua família.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso no sentido de reformar a sentença objurgada para, reconhecendo a aplicabilidade do art. 290 do CPC, afastar sua condenação ao pagamento da sucumbência, posto que estas são incabíveis nesta modalidade de extinção processual.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 226631225, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, analisando os documentos juntados pelo recorrente e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que este faz jus aos benefícios da
assistência judiciária
que, desde já,
defiro.

A teor do que dispõe o artigo 98,
caput
, do CPC, gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por outro lado, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.

Deve ser amparado, então, pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, sendo necessário, para tanto, a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira do requerente.

De outra banda, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
in verbis:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Logo, o deferimento do pedido de assistência judiciária depende da demonstração de hipossuficiência econômica, ou seja, de que as despesas com o processo comprometem a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

In casu
, o apelante apresentou nos autos extrato de movimentação bancária com saldo devedor e, ainda, fatura de energia e cópia da declaração de imposto de renda exercício 2023, sendo possível constatar nesta última o alegado superendividamento. Pela declaração acostada no Id. 216660150 tem-se apurado o valor de R$300.170,75, sob a rubrica “saldo de prejuízos a compensar”, enquadrando-se, portanto, nos parâmetros à concessão do benefício pretendido.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AJG. PRODUTOR RURAL. COMPROVADA A NECESSIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. DEFERIMENTO. Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve estar comprovada a condição econômica do requerente, capaz de impossibilitá-lo de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família.Caso em que o agravante é produtor rural e comprova superendividamento por meio da declaração de imposto de renda.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 51489862920228217000 CACHOEIRA DO SUL, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 10/03/2023, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO CAUTELAR - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. “(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. RAI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)”
(TJ-MT 10017694820208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021).

Desse modo, tendo em vista a impossibilidade financeira demonstrada,
defiro a assistência
judiciária pleiteada
para este ato
processual.

Do ônus sucumbencial.

Dispõe o artigo 290 do CPC:

"Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."

No caso dos autos, foi concedido ao autor prazo para o recolhimento das custas parceladas, sendo realizado o pagamento apenas da primeira parcela.

Depois da citação da parte demandada, com a apresentação da defesa, na qual, inclusive, suscitou a ausência do pagamento das custas e despesas iniciais, foi identificada a inadimplência, razão pela qual o Julgador
a quo
proferiu sentença de cancelamento da distribuição.

Sabe-se que o cancelamento da distribuição apenas não gera ônus para o autor quando ocorrida antes da angularização da relação processual.

Assim, em havendo o comparecimento da parte contrária, por determinação judicial, com apresentação de defesa, o autor/apelante deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios ao advogado do demandado, em atenção ao Princípio da Causalidade.

Neste sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA DO AUTOR – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INVIABILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ FORMADA – OCORRÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO E REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que o autor tenha deixado de cumprir a determinação de recolhimento das custas iniciais, não há que se falar no cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, quando a relação jurídica processual já foi estabelecida, em decorrência da citação válida da parte ré. Se, no curso do processo e depois de citado os réu, vem a ser indeferida a concessão da Assistência Judiciária requerida pelo autor e ordenada a sua intimação para recolher as custas iniciais, o descumprimento dessa determinação impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 485, IV, do CPC, com a imposição, ao requerente, dos ônus de sucumbência. Em obediência ao princípio da causalidade, entendo que devem ser fixados honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte ré, uma vez que houve citação. Aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios.”
(TJ-MT - Apelação: 0015417-33.2013.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/09/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/10/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE FRANQUIA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE, TUTELA DE URGÊNCIA E PERDAS E DANOS. INADIMPLEMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Devida a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos procuradores dos réus, nos casos de cancelamento da distribuição do feito, quando tiver havido a angularização da relação processual e notório trabalho desempenhado pelos procuradores na lide. APELO PROVIDO.”
(TJRS, Apelação Cível nº 70085133874, Décima Segunda Câmara Cível, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 05-05-2022).

Assim, de rigor a manutenção da sentença.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024